Tribunal: TJES
Processo: 0018876-06.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018876-06.2018.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão denegatória de seguimento a recurso especial. O recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça aos processos de execução fiscal diante da exigência de garantia contida no § 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.A questão em discussão consiste em definir se a tese da dispensa de garantia do juízo por curador especial para oposição de embargos, fixada no Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça, incide sobre processos de execução fiscal regidos pela Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a dispensa de garantia ao juízo para o curador especial opor embargos à execução.

2.A ratio decidendi do precedente vinculante fundamenta a desnecessidade de garantia no caráter desarrazoado de exigir que o curador especial, no exercício de munus público, comprometa patrimônio próprio ou de terceiros para assegurar a defesa de réu revel citado por edital.

3.A lógica jurídica do precedente alcança as execuções fiscais, pois a exigência de garantia pelo curador especial configuraria obstáculo intransponível ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a extensão do entendimento do Tema 182 à seara fiscal e rejeita a distinção fundada na especialidade da Lei de Execuções Fiscais.

5.O acórdão recorrido mantém harmonia com a orientação consolidada pela Corte Superior sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incide nas execuções fiscais o entendimento firmado no Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispensa o curador especial de oferecer garantia ao juízo para opor embargos.

Dispositivos relevantes citados: § 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/1980; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 182; STJ, AgInt no REsp nº 1.781.045/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018876-06.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018876-06.2018.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão denegatória de seguimento a recurso especial. O recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça aos processos de execução fiscal diante da exigência de garantia contida no § 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.A questão em discussão consiste em definir se a tese da dispensa de garantia do juízo por curador especial para oposição de embargos, fixada no Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça, incide sobre processos de execução fiscal regidos pela Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça estabelece a dispensa de garantia ao juízo para o curador especial opor embargos à execução.

2.A ratio decidendi do precedente vinculante fundamenta a desnecessidade de garantia no caráter desarrazoado de exigir que o curador especial, no exercício de munus público, comprometa patrimônio próprio ou de terceiros para assegurar a defesa de réu revel citado por edital.

3.A lógica jurídica do precedente alcança as execuções fiscais, pois a exigência de garantia pelo curador especial configuraria obstáculo intransponível ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a extensão do entendimento do Tema 182 à seara fiscal e rejeita a distinção fundada na especialidade da Lei de Execuções Fiscais.

5.O acórdão recorrido mantém harmonia com a orientação consolidada pela Corte Superior sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incide nas execuções fiscais o entendimento firmado no Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispensa o curador especial de oferecer garantia ao juízo para opor embargos.

Dispositivos relevantes citados: § 1º do art. 16 da Lei nº 6.830/1980; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 182; STJ, AgInt no REsp nº 1.781.045/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018876-06.2018.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA

VOTO

Trata-se de agravo interno (id.

18313480) interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id.

18015987
) desta Vice-Presidência
que, com fulcro na alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial (id.
11889487
), em razão da conformidade do
aresto com o Tema 182 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o recorrente afirma que “
o entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.110.548/PB [Tema 182], que dispensa o curador especial de oferecer GARANTIA NA EXECUÇÃO DE NATUREZA CÍVEL, NÃO SE APLICA AO CASO SUB EXAMINE, QUE TRATA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, regidos por legislação especial [Lei n.º 6.830/80] que exige a garantia do juízo como pressuposto de sua admissibilidade [art. 16, § 1.º], situação diversa, portanto, da versada no mencionado Precedente”.

A irresignação não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade do Tema 182 do STJ às execuções fiscais. A tese firmada dispõe:
"É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução."

Conforme pontuado na decisão agravada e no acórdão recorrido, a
ratio decidendi
do precedente vinculante baseia-se na premissa de que seria desarrazoado exigir que o Curador Especial (muitas vezes a Defensoria Pública) garantisse o juízo com patrimônio próprio ou de terceiros em nome de réu revel citado por edital.

Essa lógica transcende a natureza da dívida (se cível ou fiscal). Exigir a garantia do juízo do Curador Especial na execução fiscal configuraria obstáculo intransponível ao contraditório e à ampla defesa, esvaziando a função do munus público.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estender o entendimento do Tema 182 às execuções fiscais, rejeitando a tese de distinção baseada na especialidade da LEF. A propósito: STJ; AgInt no REsp n. 1.781.045/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 25/9/2020.

Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a orientação da Corte Superior.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.021 do CPC, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

Acompanho o voto do relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.